Tribunal: TJDFT
Processo: 0711518-15.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711518-15.2021.8.07.0009 RECORRENTE: KR SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA LTDA - EPP RECORRIDA: DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIO INOCORRENTE. NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. DOCUMENTOS HÁBEIS. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 206, § 5o, I, CC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Por força de determinação constitucional, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade (art. 93, IX, CF). No caso, a sentença não padece de qualquer vício. Apenas se aplicou o direito ao caso concreto. A adoção de tese diversa daquela que as partes entendem aplicável não configura vício, tampouco justificativa para sua anulação. Não se pode confundir decisão concisa com falta de fundamentação. Alegação de falta de fundamentação rejeitada. 2. Para o ajuizamento da ação monitória, basta que estejam presentes os requisitos estabelecidos no art. 700 do CPC. Nesse contexto, as notas fiscais acompanhadas por comprovantes do recebimento das mercadorias formam documentos hábeis a instruir ação monitória. 3. No caso, a inicial foi instruída com notas fiscais e comprovante de entrega dos produtos. Assim, os documentos anexados constituem prova escrita da dívida para o ajuizamento da ação monitória. 4. Em relação ao prazo prescricional, o art. 206, § 5o, I, do Código Civil dispõe que prescreve em cinco anos a pretensão destinada à cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. No mais, o prazo prescricional é contado a partir do vencimento de cada nota fiscal e não de sua emissão. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 300, § 1o, e 700, § 2o, inciso I, ambos do CPC, argumentando que a parte recorrida não demonstrou a liquidez necessária para o ajuizamento da ação monitória, tendo alterado o valor da causa diversas vezes por não saber com exatidão o montante devido. Assevera que tal conduta enseja a inépcia da petição inicial; c) artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, defendendo que o prazo prescricional deve ser contado a partir da emissão da nota fiscal. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 300, § 1o, e 700, § 2o, inciso I, ambos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que, “Em suas razões recursais, o apelante arguiu a inépcia da petição inicial por ausência de certeza e liquidez. Não lhe assiste razão. (...) No caso, o autor instruiu a petição a inicial com notas fiscais e comprovante de entrega dos produtos (ID’s 53410317 a 53410318 - Pág. 13). Assim, os documentos anexados constituem prova escrita da dívida para o ajuizamento da ação monitória”. (ID 59053117). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo no que tange à alegada violação ao artigo 206, § 5o, inciso I, do CC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que "o prazo de prescrição da ação monitória é de cinco anos, contado a partir do vencimento da obrigação" (AgInt no REsp 2.106.260/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Por fim, em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021